Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE CÁLCULOS CONTÁBEIS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelas partes, contra acórdão que julgou agravo de instrumento, com objetivo de sanar omissões, contradições e obscuridade no julgado e obter prequestionamento em torno de dispositivos legais.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. O acórdão foi claro e fundamentado ao demonstrar o período a ser considerado para correção do índice. 3.1. O aresto esclarece que a sentença do processo de origem fixou o valor atualizado do aluguel a partir da citação e que este valor “deverá ser atualizado na periodicidade e pelos índices previstos no contrato”. 3.2. O acórdão embargado esclareceu que a revisão de valor do aluguel determinada pelo Jjudiciário não interfere na cláusula contratual de anualidade do reajuste, corroborando o disposto no art. 2o, § 3o da lei 10.192/2001, citado pelo embargante: “(...)são nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual”. 3.3. O julgado evidencia que, no que se refere às questões trazidas no agravo, os cálculos foram feitos como determinado pela sentença e em consonância com o contrato e a lei.

4. Não há qualquer divergência decisória entre o acórdão embargado e o proferido no agravo no. 0702721-14.2020.8.07.0000, conforme alegado pelo embargante. 4.1. Sucede que as incorreções de cálculos suscitadas pelos agravos são distintas e, portanto, distintas suas análises, fundamentos e resoluções. 4.2. Em que pesem os argumentos dos embargantes, não há contradição nos acórdãos dos dois recursos, porquanto abordaram partes diferentes do mesmo cálculo, sendo constatada a necessidade de correção apenas quanto à manutenção do valor nominal quando da aplicação de deflação.

5. O acórdão afastou a aplicabilidade do art. 85, § 2o, do CPC relação aos honorários. 5.1. Elucidou que, com base no valor da causa, ainda que fosse estabelecido o percentual mínimo (10%), o montante não seria compatível com a complexidade da instrução processual. Por conseguinte, fixou os honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC 5.2. O valor da causa foi utilizado como parâmetro e este valor permanece inalterado. 5.3. O art. 85, § 11, do CPC determina que a majoração dos honorários está condicionada ao labor advocatício em cada grau recursal, o que não se aplica aos embargos de declaração.

6. O acórdão embargado não se encontra omisso, contraditório ou obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 6.1. Os argumentos dos embargantes denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 6.2. A despeito das ilações dos embargantes, não há os aludidos vícios no acórdão, que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.

7. Deve-se frisar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 7.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

8. Ambos os Embargos de Declaração rejeitados.